Tribunal: TJSP
Processo: 1029307-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Documentação suficiente à compreensão da lide - Inteligência do art. 370 do CPC.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - COHAB - Não ocorrência - Pedido tanto de atendimento habitacional definitivo, de sua atribuição, quanto provisório.

AÇÃO DE RITO COMUM - Pretensão ao atendimento habitacional definitivo, ou ao provisório (auxílio aluguel) até o cumprimento

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Documentação suficiente à compreensão da lide - Inteligência do art. 370 do CPC.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - COHAB - Não ocorrência - Pedido tanto de atendimento habitacional definitivo, de sua atribuição, quanto provisório.

AÇÃO DE RITO COMUM - Pretensão ao atendimento habitacional definitivo, ou ao provisório (auxílio aluguel) até o cumprimento do primeiro - Impossibilidade - Autor que deixou de residir no local mencionado na petição inicial, com risco de desabamento, onde deixou sua ex esposa e filhos menores para residir com sua irmã - Embora a moradia esteja no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, isto não implica tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o Município esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos

Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029307-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ PAULO
SANTOS, são apelados COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB
e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1029307-27.2017.8.26.0053
APTE. : JOSÉ PAULO SANTOS
APDOS. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO - COHAB
COMARCA: SÃO PAULO - 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : PAULA MICHELETTO COMETTI
VOTO No: 30572
EMENTAS
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Documentação
suficiente à compreensão da lide - Inteligência do art. 370 do
CPC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - COHAB - Não ocorrência - Pedido
tanto de atendimento habitacional definitivo, de sua atribuição,
quanto provisório.
AÇÃO DE RITO COMUM - Pretensão ao atendimento
habitacional definitivo, ou ao provisório (auxílio aluguel) até o
cumprimento do primeiro - Impossibilidade - Autor que deixou de
residir no local mencionado na petição inicial, com risco de
desabamento, onde deixou sua ex esposa e filhos menores para
residir com sua irmã - Embora a moradia esteja no rol dos
direitos sociais constitucionalmente tutelados, isto não implica
tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o Município
esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos para
determinados cidadãos
Preliminares rejeitadas e recurso não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação ajuizada por José Paulo Santos em face do
Município de São Paulo e da Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo - COHAB, objetivando o atendimento habitacional definitivo ou o
pagamento de auxílio moradia ou benefício similar até o atendimento do primeiro.
A r. sentença de fls. 296/302, de relatório adotado, julgou-a
improcedente, condenando o autor a arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
3
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciária.
Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese, que
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois as provas testemunhal e
pericial visavam comprovar a sua vulnerabilidade para fins de política habitacional
do Município; reside provisoriamente com sua irmã, de forma que não deve
prevalecer o entendimento de que sua situação não é nova, bem como não se
está diante de situação de risco efetivo ou iminente; possui o direito constitucional
à moradia, não prevalecendo o argumento da reserva do possível (fls. 307/312).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
315/328 e 329/337. A requerida COHAB sustenta ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo.
FUNDAMENTOS
Inicialmente, rechaço a preliminar de cerceamento de defesa.
A produção de outras provas em nada acresceria ao acervo probatório, uma vez
que há documentação suficiente ao julgamento da lide.
Conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil,
cabe ao juiz, na direção do processo, definir quais provas são determinantes à
instrução do processo, indeferindo aquelas inúteis ou desnecessárias, tal como é
o caso em apreço.
Assim, não há cerceamento de defesa, sendo de rigor a
rejeição da preliminar.
Também deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva da COHAB, pois há pedido tanto de atendimento habitacional definitivo, o
qual está inserido nas suas atribuições, quanto de provisório, em relação ao qual
não teria competência.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
4
MORADIA
PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL
DEFINITIVO E PROVISÓRIO (AUXÍLIO ALUGUEL). PRELIMINAR
Não conhecimento do apelo por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da r. sentença Não ocorrência As
razões recursais evidenciam a pretensão do autor de inversão do
resultado do julgamento - Preliminar rejeitada. PRELIMINAR -
Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo
Inocorrência
Ente que possui programas habitacionais que podem ser
oferecidos ao autor
Preliminar rejeitada. PRELIMINAR -
Ilegitimidade passiva da COHAB- Inocorrência, diante do pleito de
concessão de atendimento habitacional provisório e definitivo

Preliminar rejeitada. MÉRITO - A regra do direito à moradia,
previsto no artigo 6o, da Constituição Federal, não possui aplicação
imediata, automática - Constitui, na verdade, guia para o poder
público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso, moradia
(natureza programática)
Administração Pública que não está
inerte - Ausência de recursos justificada pela grande demanda de
benefícios de moradia ("reserva do possível")
Ausência de
qualquer argumento de preterição em relação aos demais
necessitados - AUXÍLIO ALUGUEL - Situação fática que não
permite aferir o cumprimento dos requisitos necessários à inclusão
no programa habitacional - Não cabe ao Poder Judiciário invadir a
esfera discricionária da política habitacional e social da
Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação
dos poderes
Sentença mantida. Apelo não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1052948-15.2015.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/02/2020)
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O apelante sustenta fazer jus ao atendimento habitacional
definitivo, ou ao recebimento de auxílio aluguel até o cumprimento do primeiro,
pois reside em barraco de madeira em barranco próximo à Rua Morro Crispim da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
5
Costa, o qual apresenta grave risco de desabamento, com sua ex esposa e cinco
filhos menores, um deles diagnosticado com autismo. Possui doença mental (CID
10-F32.9 - Esquizofrenia Bipolar) e está inscrito na COHAB desde 2009, sem
previsão de atendimento habitacional.
O Município realizou vistoria no local em 17/07/17 e
constatou que o autor deixou de habitar o barraco descrito na petição inicial, no
qual moravam, na época, somente a sua ex esposa e filhos, os quais não são
coautores da presente.
O próprio auto de interdição e de intimação do local (fls.
17/18) está em nome de Lucimeire, sua ex esposa, que informou ainda que "... já
não vivem sob o mesmo teto há várias semanas e que ela sustenta a casa com seus
filhos sozinha, sem ajuda ou pensão do ex marido, que agora mora em outro bairro
(Jardim Peri, zona norte da capital).". (fls. 43).
O relatório social acostado a fls. 47/48, por sua vez, não
deixa dúvidas de que o autor deixou de residir no local.
É certo que a moradia está no rol dos direitos sociais
constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de projeção da
dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro.
Todavia, não implica tratar-se de um direito subjetivo
mediante o qual o Estado ou Município esteja obrigado a disponibilizar casas ou
apartamentos para determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de seus
imóveis.
Vale dizer, não obstante a alegação de “direito à moradia”,
preconizado no art. 6o da CF, referida norma possui natureza programática; logo,
mostra-se destituída de eficácia plena e imediata. Ou seja, não sendo
autoaplicável, serve “como um norte para o poder público e o legislador
infraconstitucional, mas não tendo eficácia plena enquanto não regulamentado
(...)” (EI n° 587.652-02/0, 4a Câm., Rel. Juiz AMARAL VIEIRA, j. em 13.06.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
6
Portanto, a diretriz constitucional em referência caminha na
direção de obrigar, tão somente, os entes da federação a manter programas
sociais voltados à promoção de programas de construção de moradias e de
melhoria das condições habitacionais, bem como ao abrigo de necessitados.
Na hipótese, como anotado acima, o autor baseou seu
pedido na petição inicial no fato de que morava, com cinco filhos menores, um
deles autista, e sua ex-esposa, em barraco situado em zona com risco de
desabamento.
Todavia, logo no início da ação verificou-se que ele havia se
mudado do local, deixando sua ex esposa com os filhos, de forma que todos os
argumentos expostos na narrativa deixaram de fazer sentido. O direito, tal como
pleiteado, seria de sua ex esposa, e não dele, que passou a morar na casa de
sua irmã.
Assim, diante dessas circunstâncias, não há como se julgar a
ação procedente.
Como bem destacado pela MM. Juíza:
"... apesar de não haver dúvida acerca das dificuldades que estão
sendo enfrentadas pelo autor, sua situação não é nova, bem como não se está diante de
situação de risco efetivo ou iminente a justificar a concessão dos benefícios habitacionais
pretendidos tão somente pelo fato da presente ação ter sido ajuizada - inclusive em face
da informação de que o autor sequer reside na ocupação irregular indicada na inicial,
mas sim com sua irmã, no Jardim Pery, conforme informado pelo próprio autor no
relatório social apresentado às fls. 47/48.
...
Nesse passo, o acolhimento da pretensão do autor, que já percebe
o benefício do Bolsa Família e possui condições de auferir renda própria por meio de
trabalhos informais, conforme fls. 47, subverteria a sequência lógica de concessão do
auxílio aluguel ou moradia, pautado na ordem de inscrição, legislação de regência e
preenchimento dos requisitos legais pelos interessados." (fls. 300/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029307-27.2017.8.26.0053 -Voto no 30572 - D
7
Em suma, o mandamento constitucional não implica o
acolhimento automático de pedidos para o fornecimento indiscriminado de
moradias.
Deve-se destacar, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário
se imiscuir em questões de política pública de concessão de moradias populares.
Além disso, é indiscutível que a competência para
implementação de políticas públicas de moradia, no caso em tela, é da
Administração Municipal e não do Poder Judiciário, observada a conveniência e
oportunidade para tais finalidades de acordo com o planejamento orçamentário
específico.
O provimento jurisdicional nesse sentido faria do Poder
Judiciário gestor dos recursos estatais, não sendo, assim, possível de se adentrar
no mérito do ato administrativo, sobretudo porque não foram preenchidos os
requisitos da lei municipal de regência.
Assim, era mesmo caso de improcedência da ação.
Majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator